Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730262-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RUAN CARLOS DOS SANTOS PACIENTE: ROGÉRIO PIERRE VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RUAN CARLOS DOS SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 45.183, em favor ROGÉRIO PIERRE VIEIRA, preso desde 31/7/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 229/231). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que embora o paciente tenha descumprido a medida cautelar que lhe foi imposta, o fez em razão de ser o único meio de que dispunha para alimentar sua esposa e filha. Esclarece que à época da concessão de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica trabalhava no período noturno com a coleta de lixo na empresa Sustentare, no entanto, veio a ser demitido em razão te estar respondendo a processo judicial. Com isso, passou a trabalhar com transporte de aplicativos (Uber, 99 pop e particular). Acrescenta que sua prisão em flagrante se deu por equívoco, na medida em que durante a abordagem, estava fazendo uma viagem contratada por seu vizinho Wilker, que, por se tratar de pessoa conhecida, não ligou o aplicativo de viagens. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e filha menor que dele depende financeiramente. Pontua também que, em caso de condenação, ele será beneficiado com o disposto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e a fixação do regime aberto, a indicar a desproporcionalidade da segregação cautelar. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso dos autos tem-se que o paciente foi preso em flagrante em 20/5/2020, em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Ao ser submetido perante a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares, sendo, portanto, deferido ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento da medida de monitoramento eletrônico, acrescida das medidas de: “I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal e Entorno, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal); II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III — recolhimento domiciliar noturno de 19h às 7h, de segunda a sexta, e em período integral nos finais de semana. Deverá, ainda, o(a) autuado(a) ser monitorado(a) por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipam salvo decisão judicial em sentido contrário. Determino como área de inclusão da cautelar número III, o endereço residencial do(a) autuado(a)”. (fls. 103/106). A tornozeleira eletrônica foi instalada em 22/5/2020 (fl. 148), porém, neste ínterim, sobreveio aos autos a informação de que no período de 23/5/2020 a 18/6/2020 o paciente violou a zona de inclusão (fls. 153/156 e 161/162). Com isso, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva, que, por sua vez, foi efetivada pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos seguintes termos (229/231): “Em detida análise dos autos, verifica-se que os acusados vêm descumprindo diversas vezes as condições de monitoração eletrônica a eles impostas (página 19 e seguintes do ID 68590142). O comportamento dos denunciados importa o descumprimento do compromisso firmado. Nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do acusado. No mesmo sentido, precedentes do TJDFT destacam que o descumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do denunciado (...) Nesse contexto, sabe-se que a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (artigo 312, do CPP). A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada aos denunciados, face aos depoimentos colhidos durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia. Quanto ao periculum libertatis, verifico que os acusados vêm descumprindo a medida cautelar diversa da prisão a eles imposta quando do deferimento de liberdade provisória. Constata-se, portanto, que a medida cautelar se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública” Por ocasião da análise do pedido de revogação da prisão preventiva, nota-se que a medida extrema ainda restou mantida em decisão exarada com o seguinte teor (fls. 430/431): “O acusado está preso em razão de prisão preventiva decretada nestes autos, pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/06. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Conforme expendido na decisão que decretou a prisão preventiva, o acusado deixou de cumprir medida cautelar de monitoração eletrônica. Do mesmo modo, estão presentes todos os pressupostos autorizadores da custódia cautelar do investigado. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. No mesmo sentido, como dito, o acusado descumpriu medida cautelar diversa da prisão a ele imposta quando do deferimento de liberdade provisória. Constata-se, portanto, que tais medidas cautelares revelaram-se insuficientes a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. O descumprimento deliberado da monitoração, sob justificativa de que estava trabalhando, não é suficiente para revogar a prisão do réu, pois permitir tal situação seria esvaziar por completo a medida. Ademais, a mera alegação do requerente de que é primário, não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, presentes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de ROGERIO PIERRE VIEIRA, qualificado nos autos, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. Feito tais registros, no exame superficial, persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 7/8/2020 pelo crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 430/431). O periculum libertatis também está configurado em razão do descumprimento das medidas cautelares estabelecidas e do modo de execução do delito, pois, conforme consta da denúncia, “No dia 20 de maio de 2020, por volta de 17h50, na BR 070, em uma rotatória de acesso à DF 180, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo/transportavam no interior do veículo VW/Gol de cor branca e placa PBU 4468/DF, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de substância de tonalidade esbranquiçada vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de pó e envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa líquida de 768,70 (setecentos e sessenta e oito gramas e setenta centigramas). Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade em que avistaram o veículo VW/Gol de cor branca e placa PBU 4468/DF, conduzido pelo denunciado Rogério e tendo como passageiro o denunciado Wilker, transitando em zigue-zague na BR 070. Por esse motivo, os militares optaram pela abordagem. Determinada a parada, o denunciando Wilker ainda tentou esconder, debaixo do banco do veículo, um saquinho contendo uma pequena porção de cocaína, a qual foi encontrada pelos militares. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Todavia, em revista veicular debaixo do carpete, na parte dianteira do automóvel (que faz ligação ao painel), foi localizado um grande tablete de cocaína. Apreendeu-se também a quantia de R$ 766,00, um aparelho de telefone celular e o veículo referido”. (fls. 80/82). Neste prisma, tem-se que a gravidade concreta do crime de tráfico supostamente praticado, aliada à notícia superveniente de que o paciente descumpriu reiteradamente as medidas cautelares que lhe foram impostas, a despeito do voto de confiança que lhe foi concedido pelo Núcleo de Audiência de Custódia ao beneficiá-lo com a liberdade provisória, constitui fundamento idôneo a justificar a imposição de medida mais rigorosa. Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo que, no presente caso, as decisões proferidas foram suficientemente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o paciente é inocente, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se também que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e filha menor, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 16:56:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora